Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-87.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-87.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOEL CERQUEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, LUCAS GUIDA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENCHENTE DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária de serviço público, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alagamento supostamente vinculado à operação de barragem, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa e a presença do nexo causal.

2 - Os aclaratórios não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a manifestar inconformismo com a valoração das provas e com a fundamentação adotada, o que não se coaduna com as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Inviável a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000311-87.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante
JOEL CERQUEIRA LIMA e outros
e como apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relatora.